Tribunal: TCU
Processo: 038.503/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5747/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "c", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em fazer a determinação constante do subitem 1.7 deste Acórdão, em consonância com o parecer da Secex/TCE emitido nos autos (peças 44/46). 1. Processo TC- Processo 038.503/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edvaldo Nascimento dos Santos, ex-Prefeito (CPF XXX.875.353-XX); José Carlos de Oliveira Barros, Prefeito (CPF XXX.644.543-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Humberto Freire Castelo Branco (7.488-A-OAB/MA) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe documento técnico conclusivo acerca da análise da prestação de contas dos recursos repassados diretamente à EEx-Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA e às UEx do mesmo Município, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2016; 1.7.2. informar ao FNDE que o não cumprimento de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; e 1.7.3. enviar ao FNDE cópia das peças 44/46 para subsidiar o cumprimento da determinação contida no item 1.7.1. supra.